Tribunal: TJES
Processo: 5025224-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025224-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE BARCELOS RUPP
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Sessão de julgamento

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo.

Defiro a gratuidade de justiça pugnada pela recorrente, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição e indenização por danos morais. Para tanto, a requerente alega ter sido vítima de golpe em compra pela internet, para a qual realizou o pagamento por meio do aplicativo do PicPay, passando seu cartão de crédito do Banco do Brasil. Informa que logo após ter identificado o golpe, contestou a compra fraudulenta junto ao banco emissor do cartão de crédito para imediato bloqueio do valor transferido e cancelamento da operação. A operadora do cartão teria iniciado o procedimento de contestação, porém, foi finalizado sem êxito na solução, uma vez que o PicPay se manifestou pela regularidade da transação, informando que já havia transferido os valores para conta utilizada pelo golpista.

Nesse sentido, requer o cancelamento da dívida do cartão de crédito de R$ 1.462,04 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), a devolução do saldo parcial da conta PicPay utilizado para compra, no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação, as instituições financeiras aduziram não terem participação no nexo causal dos prejuízos experimentos pela autora, alegando, em síntese, serem apenas intermediárias do pagamento entre a autora e o autor do golpe, o qual teria ocorrido, integralmente, fora do âmbito de projeção de seus respectivos trâmites internos de segurança.

Em sede de

sentença (ID 10013205) foi julgado improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

[...] Verifico que a alegação de ilegitimidade passiva das Requeridas se confunde com o mérito da presente demanda. Isto posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

DOU O FEITO POR SANEADO e passo à análise de seu mérito.

Primeiramente, é importante esclarecer que a Súmula 297 do STJ estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Logo, A relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Pois bem.

A Requerente, em síntese, alega ter sido vítima de golpe e, por essa razão, busca reparação por danos morais e materiais. No entanto, apesar dos argumentos apresentados na inicial, constato que não assiste razão à Requerente em sua pretensão.

Inicialmente, observo que, mesmo diante da constatação da suposta fraude, a Requerente não buscou as autoridades policiais para registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, constato, tanto da narrativa da petição inicial quanto do que consta no arquivo de conversa do WhatsApp (ID 30412230), que foi a própria Requerente que realizou as transferências para a conta dos golpistas, utilizando o aplicativo PICPAY.

Nessa toda, é cediço que qualquer compra mediante a utilização de cartão de crédito demanda o emprego correto de senha, pessoal e intransferível, o que legitima a concretização da operação. Daí se exclui a responsabilidade da instituição financeira, posto que não tinha ciência do crime perpetrado em face da Requerente.

Situação diversa seria se os criminosos tivessem violado a segurança da instituição bancária como meio de ludibriar a Requerente, quando então haveria responsabilidade dos Requeridos nos termos preconizados pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o entendimento sedimentada na jurisprudência do STJ: “7) A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (STJ, Jurisprudência em Teses, Direito do Consumidor VI, Edição nº 162, precedentes AgInt no AREsp 1692930/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020; AgInt no REsp 1855695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020; REsp 1676090/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019; AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019; AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018; AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência nº 225)

Ou seja, para que o golpe ocorresse, foi determinante a conduta negligente da Requerente, que não adotou a cautela necessária antes de realizar as transferências bancárias.

Logo, apesar do alegado pela Requerente, não se evidencia, de forma segura, nexo de causalidade entre alguma conduta irregular dos Requeridos e os danos ocorridos. Não há nos autos elementos que indiquem que a fraude somente foi possível devido a alguma falha de segurança no serviço prestado por eles.

A propósito, ressalta-se que não se trata de fraude praticada por terceiro utilizando dados da Requerente obtidos mediante falha de segurança, mas sim, enfatiza-se, de golpe, no qual a própria Requerente realizou transferências de valores a terceiros. Nesse contexto, observa-se que os danos descritos na petição inicial decorreram tanto de condutas de terceiros quanto da própria Requerente. Não se apresenta verossímil que o dano sofrido por ela tenha resultado de alguma conduta irregular das Requeridas. Portanto, estas não podem ser responsabilizadas.

Sobre o tema, pertinentes os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais e materiais. Golpe do ‘WhatsApp’. Transferência de valores solicitada por uma amiga do autor para conta de terceiros. Ausência de responsabilidade da Instituição financeira. Culpa exclusiva da vítima verificada. Art. 14, § 3º, II do CDC. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Des. Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022).

Assim, não vejo como acolher a integralidade dos pedidos contidos na inicial.

Nada mais restando a decidir passo à conclusão.

Diante do exposto, REVOGO a Decisão Liminar de evento ID n. 30534438 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

[...]

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID 10013206) almejando reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões do PicPay (ID 10013210), pugnando pela manutenção da sentença.

O banco corréu não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

De plano afasto a preliminar de irregularidade formal trazida em sede de contrarrazões recursais, consubstanciada na violação do princípio da dialeticidade recursal.

Isso porque as razões da insurgência contra a decisão estão bem delineadas na peça recursal, demonstrando, sob o ponto de vista da recorrente, pontual argumentação fático-jurídica pela qual estaria a sentença maculada por
error in judicando
.

Destarte, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, no mérito, a sentença deve ser reformada.

Nestes autos, as pretensões deduzidas originam-se da falha do dever de segurança por parte das instituições financeiras recorridas, as quais comunicadas do golpe sofrido pela consumidora não teriam realizado diligências adequadas para evitar que terceira pessoa, agindo de má-fé, efetivasse a vantagem econômica indevida.

Importante destacar que a requerente narra dois momentos fáticos completamente distintos e inconfundíveis. O primeiro, a tratativa fraudulenta que a vitimou. O segundo, quando percebe que caiu em golpe e busca socorro junto às empresas rés.

Nestes autos restou incontroverso pelas partes que a consumidora foi vítima da engenharia social perpetrada por terceiros, tanto na formação contratual quanto na obtenção da vantagem ilícita. Igualmente, restou incontroverso que as requeridas não tiveram nenhuma participação no golpe (primeiro momento), tendo a vítima realizado, por si só, todas as ações prejudiciais ao seu patrimônio.

Mas este primeiro momento não é o ponto crucial da demanda, posto que é mera narrativa da fraude que a vitimou, o qual não é, em si, a causa de pedir vinculada aos pedidos formulados.

A causa de pedir destes autos encontra-se vinculada a narrativa da falha na prestação dos serviços bancários quanto às diligências necessárias para, diante do golpe sofrido pela consumidora, proceder diligências satisfatórias visando o bloqueio de recursos, cancelamento da transferência e devolução dos valores.

E assim sendo, tenho que caminhou mal a sentença recorrida, uma vez que a premissa do julgamento teve adstrição apenas aos fatos da engenharia social (golpe) que vitimou a consumidora. E adotada tal premissa, o resto da decisão foi fundada no erro de apreciação dos fatos. Como efeito, constatado o erro de julgamento, pela má apreciação dos fatos, impõe-se a reforma da sentença. O que se passa a fazer.

Antes, porém, importante remorar que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (acidente de consumo), razão pela qual deve ser aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante das empresas fornecedoras de serviços bancários.

Assim, fixada a causa de pedir referente à falha na prestação de serviço, ocorrido no curso dos procedimentos internos da contestação bancária, passa-se a debruçar sobre os elementos de provas dos autos.

E neste ponto as instituições financeiras corrés devem, de acordo com a distribuição do ônus probatório, comprovar nos autos a adequação no tratamento da solução da demanda pugnada administrativamente pela consumidora.

E nesse mister apreciativo, verifico que as recorridas não cumpriram com seus respectivos ônus probatórios. Isso porque, estando incontroverso que a requerente foi vítima de golpe (motivo da contestação) constato que as instituições financeiras não agiram com o zelo e cautela que os fatos impõe, posto que, embora sejam detentoras de consideráveis poderes administrativos e setores internos de
compliance
para verificação de eventuais transações fraudulentas, limitaram-se a diligenciar quanto à verificação formal da transação, dando-se por satisfeitas com tal análise.

Nestes termos, além de não atuarem de forma colaborativa e conforme o dever de mitigar os danos, imposto pela boa-fé objetiva e seus deveres laterais, também violaram o novel Artigo 54-G do microssistema de defesa do consumidor que preconiza a necessidade de solução adequada do impasse contestado pela requerente.

A adequação da solução impõe a busca pela harmonização das legítimas expectativas nas relações de consumo, tratando-se de responsabilidade do fornecedor se pautar por atos que equalizem a qualidade e a segurança dos serviços prestados.

Nessa seara, na condição de parceiras comerciais e intermediadoras do pagamento, após serem notificadas sobre o evento danoso que teria sofrido a consumidora, verifico que sequer notificaram o suposto vendedor para comprovar a regularidade da transação ou a entrega do produto (sofá).

Ademais, sendo a consumidora (vítima) e o suposto golpista clientes da mesma instituição (PicPay), poderia esta última realizar o bloqueio dos recursos até a resolução adequada da contestação, por meio de diligências sérias e comprometidas.

Diga-se de passagem, é igualmente dever das instituições financeiras verificar a segurança das informações e a veracidade dos titulares de suas contas bancárias, a fim de evitar que pessoas maliciosas utilizem dados de terceiros para abrirem contas fantasiosas a servirem de instrumento de crimes.

A utilização de contas fraudulentas é fato de conhecimento comum e notório, sendo mais um motivo para, diante de uma denúncia de golpe, realizar novas diligências de segurança no tratamento dos dados e autenticação de seus clientes.

E nem essa informação, acerca da autenticidade e veracidade da conta do suposto golpista, a instituição financeira fez questão comprovar provar nos autos.

Portanto, as requeridas não carrearam aos autos qualquer indício de prova a sustentar a regularidade e adequação substancial do processamento da contestação bancária.

Em suma, a solução para o caso seria efetivada se as recorridas tivessem tratado a contestação de modo substancialmente adequado, implementando esforços comuns em suas diligências, procedendo o bloqueio dos valores, constatando a autenticidade e veracidade dos dados do cliente recebedor, bem como notificando-o para apresentar provas da legitimidade da transação. Uma vez constatada a fraude, promover a imediata suspensão da cobrança e a restituição.

Nesse sentido, embora as recorridas argumentem incisivamente que não possuem liame de nexo causal com o evento danoso, trata-se nitidamente de uma falha interna na execução do serviço de contestação bancária, estando o evento inserido na álea de projeção dos riscos de sua atividade.

Portanto, falha interna em seu procedimento de segurança para verificação da veracidade da transação após a devida provocação do procedimento de contestação, o que tem o condão de atrair o entendimento preconizado em súmula da Corte Cidadã.

Súmula 479/STJ
. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Na espécie, é inescusável a responsabilidade objetiva e solidária dos demandados, integrantes da cadeia de fornecimento de serviços bancários, responsáveis pela falha de segurança incorrida no processamento da contestação motivada por fraude, a qual não foi resolvida adequadamente.

Como efeito, os valores eventualmente descontados devem ser integralmente restituídos à autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da data da citação. Caso não tenham sido cobrados, devem as requeridas promover o devido cancelamento da compra, liberando a margem de crédito da consumidora, abstendo-se de realizar qualquer anotação no nome da autora sobre a compra discutida nestes autos.

No que atine à reparação dos danos morais, a situação dos autos configura patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes à prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

a) DETERMINAR
ao Banco do Brasil o cancelamento da dívida do cartão de crédito discutida nestes autos, no valor de R$ 1.462,04 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos);

b)
Na eventualidade de já terem sido cobrados da autora os valores das parcelas,
CONDENAR
, solidariamente, os réus ao reembolso daquelas que já foram efetivamente pagas, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da data da citação.

c) CONDENAR
o PicPay na devolução do saldo da conta no valor de R$ 100,00 (cem reais), utilizado para pagamento parcial da compra, incidindo correção monetária a partir do desembolso e os juros desde a citação;

d) CONDENAR
, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e:

e) DETERMINAR
aos requeridos o cancelamento de todos os débitos havidos em seus sistemas referentes à compra discutida nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome, bem como proceder a liberação do limite de crédito da autora.

Condeno as recorridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)